Tribunal: TJSP
Processo: 1501285-26.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Princípio da insignificância – Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico - Apelo improvido.